Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726245-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AUGUSTA GONÇALVES (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0705508-25.2021.8.07.0018, ajuizado pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, nos seguintes termos (ID 131292231 do processo de origem): “O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença movido por MARIA AUGUSTA GONCALVES alegando excesso de execução, conforme petição de ID 119588312. Os parâmetros para o cálculo do montante devido foram fixados em decisão de ID 119927909. O Distrito Federal apresentou agravo de instrumento, tendo o pedido de efeito suspensivo sido indeferido (ID 122689158). Cálculos da Contadoria Judicial foram acostados ao ID 125115789. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos. O Distrito Federal apresentou petição ao ID 128074683, requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0063796-4.2010.8.07.0001 ou do Agravo interposto nestes autos. A exequente permaneceu silente. É um breve relato. Decido. Nada a apreciar em relação à petição do DF de ID 128074683, porquanto a questão da suspensão até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução já foi apreciada e rejeitada por este Juízo em decisão de ID 119927909. Ademais, o I. Relator negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0711652-35.2022.8.07.0000. Ausente impugnação quanto ao montante apurado pela Contadoria Judicial, homologo os cálculos de ID 125115789, consistentes em 3.509,87 (três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e sete centavos). Verifico que, de fato, há excesso no montante postulado pela exequente, porquanto pretendia ela o recebimento da quantia de R$ 44.296,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis centavos e sessenta centavos). Destarte, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE ID 119588312 para decotar o valor de R$ 40.786,73 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) do montante requerido na peça vestibular. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Suspendo a exigibilidade da cobrança por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, ID 100484461. De outro lado, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela exequente, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31/08/2020: 1) 1 (uma) RPV em nome de MARIA AUGUSTA GONÇALVES, inscrita no CPF/CNPJ sob o n. 313.691.541 -00, devidamente representada por ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, OAB/DF 35.751, no montante de R$ 3.509,86 (três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos), relativo ao montante principal; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, OAB/DF 35.751, no montante de R$ 350,98 (trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), relativo aos honorários da presente fase. As requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, intime-se a parte credora para fornecer seus dados bancários para efetivação de transferência. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 38059413), a agravante afirma, em síntese, que é indevido o decote do valor executado determinado pelo juízo a quo. Argumenta que não há limitação temporal no título judicial referente ao período de 1992 a outubro de 1993, portanto são devidas as diferenças no período de janeiro de 1992 a julho de 1999. Argumenta que o juízo a quo já determinou a expedição de precatório, o que acarreta perigo patente de dano à agravante. Assim, afirma que deve ser concedido o efeito suspensivo para evitar o pagamento, determinando a paralisação do processo até o julgamento do agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja provido o recurso para não aplicar a limitação temporal, sendo reconhecido como devidos os descontos efetuados no contracheque da agravante no período de 1992 a junho de 1999, conforme planilha de cálculo apresentada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que foi determinada a expedição de precatório, o que pode acarretar o pagamento de verba pública indevida. No caso em comento, verifico que existe agravo de instrumento interposto anteriormente pelo Distrito Federal (autos de n.o 0711652-35.2022.8.07.0000 e autos de n.o 0724998-53.2022.8.07.0000) em que se discute a existência de prescrição, que ainda não foi julgado e está em tramitação, bem como impugna a decisão ora agravada. Por outro lado, constata-se que o juízo a quo determinou que a expedição do precatório somente ocorrerá após a preclusão da presente decisão. Transcrevo, in verbis: “Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31/08/2020” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do precatório até a preclusão. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com os agravos de instrumentos de n.o 0711652-35.2022.8.07.0000 e autos de n.o 0724998-53.2022.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora